Tribunal: TJPA
Processo: 0804378-91.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804378-91.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: WAGNER CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2°, INC. IV, §6°, C/C ART. 288-A, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO DE TODA MATÉRIA AO TRIBUNAL
A QUEM
. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso vertente, não há o que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição, quando se verifica que a materialidade resta comprovada por meio do Laudo nº 2019.01.001275-TAN/Declaração de Óbito nº 276078172, bem como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio de novas provas carreadas aos autos, que ensejaram o oferecimento de novel exordial acusatória em desfavor do Recorrente. De outra banda, o Laudo de Perícia Prosopográfica nº 43/2020, assegura a compatibilidade com convicção moderada, para afirmar que o Recorrente apresenta compatibilidade física e postural com o indivíduo capturado pelas câmeras de monitoramento no momento do crime, levando o juízo
a quo
ao convencimento pela pronúncia do réu.

2.
Por derradeiro, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro

societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, pois somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em primeiro de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Wagner Carvalho,
contra a decisão proferida pelo Exma. Sra. Ângela Alice Alves Tuma, Juíza de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, inc. IV, §6°, c/c art. 288-A, todos do CPB, em relação ao ofendido Raimundo da Silva Araújo.

Narra a denúncia
,
à ID 12791466
, que:

“
Wagner Carvalho
já devidamente qualificados nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções punitivas do
Art. 121, §2°, inciso IV, §6, c/c art. ambos do Código Penal Brasileiro
(fis. 02/07).

Em 06 de agosto de 2019 a denúncia foi recebida (fl.408).

O réu
Wagner Carvalho
foi devidamente citado (fl. 416-v) e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fl. 421).

No dia 03 de março de 2020 houve audiência de instrução e julgamento ocasião em que prestaram depoimentos as testemunhas de acusação Manoel de Jesus Ferreira Carvalho, Rosi Elane Leal Costa, Bruno Gonçalves Lima e Marcos Rogério Carvalho Bezerra. Ademais, procedeu-se ao interrogatório do réu
Wagner Carvalho.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público (fl. 495-496) e a defesa do acusado (505-508) se manifestaram pela impronúncia do mesmo pela ausência, à época, de indícios veementes de provas de autoria.

Em 17de julho de 2015 o réu foi impronunciado, conforme sentença de fis. 509.

Em 30 de novembro de 2021, após a colheita de novos indícios veementes da autoria do réu, a Autoridade Policial requereu o desarquivamento dos autos.

Vieram os autos, imbuídos de fatos novos, ao parquet.

Vale frisar que a impronúncia, nos moldes do Art. 414 do Código de Processo Penal brasileiro:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou d existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.
" - grifo nosso.

A sentença de" pronúncia não representa, portanto, juízo de absolvição, de forma que a existências de provas novas a afasta para uma nova apreciação.

DOS FATOS

Em breve recapitulação, narram os fatos que no dia 03 de janeiro de 2019, por volta das 16h45min, em via pública, mais precisamente na Rua Quinze de Agosto, entre a Avenida Dr. Lopo de Castro e a Rua Pimenta Bueno, no Bairro do Cruzeiro, em Icoaraci, Belém-PA,
Wagner Carvalho
e dois comparsas abordaram
Raimundo da Silva Araújo
e, sem oferecer chance de defesa à vítima, munidos de arma de fogo, desferiram diversos disparos e o assassinaram.

Conforme apurado, a vítima estava trafegando na referida rua em seu carro quando estacionou o veículo e saiu de seu interior. Neste momento, aproveitando-se da oportunidade,
Wagner Carvalho
e dois comparsas desceram de um veículo da Marca Fiat, modelo MOBI, de cor branca e, munidos de armas de fogo em punho, iniciaram disparos contra a vítima, fugindo em seguida ao cometimento do feito delituoso.

Sem ter tido qualquer chance de defesa e tendo sido surpreendido por seus algozes,
Raimundo da Silva Araújo
faleceu no local devido aos disparos.

DOS FATOS NOVOS

No intuito de elucidar a autoria do delito, a Autoridade Policial reinquiriu testemunhas de quando, à época, o Inquérito Policial fora concluído. Um ponto de elucidação necessária foi o de quem seria o responsável pelo aluguel do carro utilizado na execução do delito, um FIAT MOBÍ, de cor branca e de placa QEC-0809 que teve a placa alterada para dificultar o reconhecimento. Nesse sentido, restou límpido dos contratos anexo aos autos que o veículo fora alugado no nome de
José Venâncio dos Santos Silva
, e que, de fato, fora este o veículo utilizado no cometimento do assassinato de
Raimundo da Silva Araújo
.

Por sua vez, o Laudo Prosopográfico de n° 43/2020, após feitas as análises das imagens das câmeras de monitoramento que capturaram toda a ação delituosa, concluíram com nível jito de convicção que um dos três indivíduos responsáveis por matarem a vítima era, de fato, Wagner Carvalho. Tal afirmação foi corroborada pela quebra de sigilo telefônico do réu, que demonstrou que, na hora e dia do assassinato de Raimundo da Silva Araújo, a localização de Wagner estava dentro da área que abrange o local do crime.

Em contrapartida, perante a Autoridade Policial e perante Juízo, Wagner Carvalho afirmou que, no dia e hora do fato, estava no município de Moju com sua família. Ora Excelência, tal análise demonstra que Wagner Carvalho faltou com a verdade, visto sua verdadeira localização. Corrobora-se ao fato que sua companheira, a Sra. Rosi Elane Leal Costa, com quem ele mora junto, também estava em Icoaraci nas proximidades do local do crime, no dia e hora do delito, e não em Moju, como afirmado por ela perante Juízo.

A autoria de Vagner Carvalho exsurge límpida, em somatório, pelo fato de que os estojos de munição encontrados na cena do crime (Laudo de Local de Crime n. 2019.01.000239-CCV) possuem a mesma numeração, qual seja "XZZ 16", que as munições apreendidas na residência do réu, quando lá foi realizada busca e apreensão pela investigação de outro assassinato (Laudo n° 2019.01.000282-BAL).

DA MATERIALIDADE

Comprovada pelo Laudo Necroscópico de n° 2019.01.001275-TAN realizado na vítima Raimundo da Silva Araújo.

DA INFRAÇÃO PENAL

Assim agindo, Wagner Carvalho Incorreu no crime previsto no art. 121, §2°, Inciso IV, §6°, c/c art. 288-A, ambos do Código Penal Brasileiro.

Desta feita, ante a existência de fatos novos após a sentença de impronúncia, requer o Ministério Público a citação do denunciado para responder à acusação por escrito em 10 dias, prosseguindo-se, mas clamais fases do processo, com designação de audiência de instrução, posterior decisão de pronúncia e final julgamento pelo Tribuna! do Júri, de tudo ciente este órgão Ministerial.

Após o recebimento da exordial, requer a notificação das testemunhas abaixo arroladas para serem inquiridas na instrução criminal, prosseguindo-se, como de direito, de tudo ciente o Parquet, que se resguarda no direito de aditar a exordial diante do surgimento de novos elementos probatórios”.

Em razões recursais
,
à ID 17148325
, pugna a defesa pelo exame total da sentença de pronúncia, com reavaliação do veredito proferido no caso em testilha.

Em contrarrazões
,
à ID 17148328
, o RMP de 1º Grau, Dr. Manoel Victor Sereni Murrieta e Tavares, pugna pelo conhecimento do recurso, porém, no mérito, que não seja provido, mantendo-se, na íntegra, a sentença guerreada em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 17330824
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu improvimento, no sentido de que seja mantida
in totum
a sentença de pronúncia atacada.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da impronúncia/absolvição

No caso em apreço, inconformado com a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, Inciso IV, §6°, c/c art. 288-A, ambos do CPB, insurge- se o Recorrente para ver reformado o referido
decisum
, no afã de sua impronúncia/absolvição.

Como cediço, tanto a doutrina com a jurisprudência pátrias, têm entendimento sedimentado que a decisão de pronúncia, consoante art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

No caso vertente, não há o que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição, quando se verificar que a materialidade resta comprovada por meio do Laudo nº 2019.01.001275-TAN/Declaração de Óbito nº 276078172,
à ID 17148137
, bem como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio de novas provas carreadas aos autos, que ensejaram o oferecimento de nova denúncia pelo Ministério Público em desfavor do Recorrente.

De outra banda, o laudo de perícia prosopográfica nº 43/2020,
à ID 17148148,
assegura a compatibilidade com convicção moderada, para afirmar que o Recorrente apresenta compatibilidade física e postural com o indivíduo capturado pelas câmeras de monitoramento no momento do crime, levando o Juízo
a quo
ao convencimento pela pronúncia do réu.

Como se vê, as provas robustas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão ora atacada.

Diante dessa conclusão, não restou outra alternativa ao Juízo singular, senão pronunciar o réu, ora Recorrente, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as novas provas acostadas nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, pois somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada
.

É o voto.

Belém/PA, 1º

de julho de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024